Tribunal: STJ
Processo: 0428673-75.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 872355 - PE (2023/0428673-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ROSIVALDO GOMES DE ALBUQUERQUE MELO
(PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
AGRAVANTE
: GERALDO AFONSO RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
.
habeas corpus
2. O agravante sustenta que houve constrangimento ilegal na
dosimetria da pena, uma vez que a valoração negativa das consequências do
crime, em razão do elevado valor dos bens subtraídos, não deveria ser
utilizada para exasperar a pena-base, pois a subtração de bens é elemento
próprio do tipo penal de roubo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de
agravo regimental contra decisão colegiada configura erro grosseiro,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47608090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 63d56c86-0921-4d59-99ce-b8697ebd344b

4. O agravo regimental é via recursal destinada exclusivamente à
impugnação de decisões monocráticas, não sendo cabível contra acórdãos de
órgãos colegiados.
5. A interposição de agravo regimental contra acórdão configura erro
grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
"A interposição de agravo regimental contra
Tese de julgamento:
decisão colegiada configura erro grosseiro, inviabilizando o conhecimento do
recurso".
RISTJ, arts. 258 e 259.
Dispositivos relevantes citados:
AgRg no AgRg no HC n. 952.152
Jurisprudência relevante citada:
/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
2/4/2025
DJEN de
, AgRg no AREsp n. 2.600.452/BA, relator Ministro
8/4/2025
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
8/4/2025
.
15/4/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47608090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 63d56c86-0921-4d59-99ce-b8697ebd344b

AgRg no HABEAS CORPUS No 872355 - PE (2023/0428673-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ROSIVALDO GOMES DE ALBUQUERQUE MELO
(PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
AGRAVANTE
: GERALDO AFONSO RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
.
habeas corpus
2. O agravante sustenta que houve constrangimento ilegal na
dosimetria da pena, uma vez que a valoração negativa das consequências do
crime, em razão do elevado valor dos bens subtraídos, não deveria ser
utilizada para exasperar a pena-base, pois a subtração de bens é elemento
próprio do tipo penal de roubo.
Documento eletrônico VDA47608091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:26
Código de Controle do Documento: 37f4e743-7060-42d2-9a9c-af0672e836cc

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de
agravo regimental contra decisão colegiada configura erro grosseiro,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental é via recursal destinada exclusivamente à
impugnação de decisões monocráticas, não sendo cabível contra acórdãos de
órgãos colegiados.
5. A interposição de agravo regimental contra acórdão configura erro
grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
"A interposição de agravo regimental contra
Tese de julgamento:
decisão colegiada configura erro grosseiro, inviabilizando o conhecimento do
recurso".
RISTJ, arts. 258 e 259.
Dispositivos relevantes citados:
AgRg no AgRg no HC n. 952.152
Jurisprudência relevante citada:
/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
2/4/2025
DJEN de
, AgRg no AREsp n. 2.600.452/BA, relator Ministro
8/4/2025
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
8/4/2025
.
15/4/2025
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO, contra decisão de fls. 112-118, que não conheceu do
habeas corpus impetrado em favor de Rosivaldo Gomes de Albuquerque Melo e Geraldo
Afonso Ribeiro da Silva.
Sustenta a parte agravante que houve constrangimento ilegal na dosimetria da
pena, uma vez que a valoração negativa das consequências do crime, em razão do
elevado valor dos bens subtraídos, não deveria ser utilizada para exasperar a pena-base,
pois a subtração de bens é elemento próprio do tipo penal de roubo (fls. 131-133).
Documento eletrônico VDA47608091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:26
Código de Controle do Documento: 37f4e743-7060-42d2-9a9c-af0672e836cc

A defesa argumenta que a decisão do Tribunal de origem, ao redimensionar a
pena, valorizou negativamente as consequências do crime, o que não deveria justificar a
exasperação da pena, pois o prejuízo financeiro é uma decorrência comum do crime de
roubo e só deve ser considerado quando extrapolar a normalidade (fls. 132-133). Alega
ainda que a ausência de documentos essenciais, como a sentença condenatória completa,
inviabiliza a análise da ilegalidade do ato impugnado, prejudicando a avaliação do mérito
do pedido de
(fls. 132).
habeas corpus
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reconhecida a
ilegalidade na dosimetria da pena e, consequentemente, redimensionada a pena-base dos
pacientes, com a fixação de regime menos gravoso (fls. 133).
As contrarrazões não foram apresentadas (fls. 135).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento.
Com efeito, a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o agravo
regimental interposto contra acórdão de Turma é manifestamente incabível, não se
aplicando o princípio da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro.
Na hipótese, a defesa se insurge contra acórdão proferido pela Quinta Turma
que não conheceu do
, considerando, no
habeas corpus
ponto, que os fundamentos
utilizados pelo Tribunal de origem para exasperar a pena não configuram flagrante
ilegalidade.
A tese defensiva de que a valoração negativa das consequências do crime, em
razão do elevado valor dos bens subtraídos, não deveria ser utilizada para exasperar a
pena-base, portanto, já foi apreciada pela Turma Julgadora.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO
GROSSEIRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme
dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA47608091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:26
Código de Controle do Documento: 37f4e743-7060-42d2-9a9c-af0672e836cc

2. Consoante pacífica orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o manejo do
recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, que inviabiliza a incidência do
princípio da fungibilidade recursal.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de usurpação da
competência do STF, mesmo que para fins de prequestionamento.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.600.452/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
8/4/2025
15/4/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de Justiça que rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental, sob a fundamentação de que a reiteração de pedido em
habeas corpus já julgado em recurso especial anterior constitui óbice ao seu conhecimento.
2. O agravante sustenta que não houve julgamento de mérito no recurso especial e
pleiteia a superação do entendimento de reiteração de pedido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de agravo regimental
contra decisão colegiada configura erro grosseiro, inviabilizando o conhecimento do recurso.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental é via recursal destinada exclusivamente à impugnação de
decisões monocráticas, não sendo cabível contra acórdãos de órgãos colegiados.
5. A interposição de agravo regimental contra acórdão configura erro grosseiro, não
sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada
configura erro grosseiro, inviabilizando o conhecimento do recurso".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, arts. 258 e 259.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2.511.924/RJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.06.2024; STJ, AgRg
no AgRg no HC 903.537/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
02.09.2024.
(AgRg no AgRg no HC n. 952.152/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
2/4/2025
8/4/2025

Nesse contexto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47608091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:26
Código de Controle do Documento: 37f4e743-7060-42d2-9a9c-af0672e836cc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0428673-2
HC 872.355 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004884020198170001 05736123 09905902900096201813 4884020198170001
5736123 9905902900096201813
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ROSIVALDO GOMES DE ALBUQUERQUE MELO (PRESO)
PACIENTE
: GERALDO AFONSO RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROSIVALDO GOMES DE ALBUQUERQUE MELO (PRESO)
AGRAVANTE
: GERALDO AFONSO RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212485614<05911203@
2023/0428673-2 - HC 872355 Petição : 2025/0003988-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47604969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:52:33
Código de Controle do Documento: 9CCC023D-FA3D-40F1-84B5-89421DB03A9D